Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019667-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NESTOR HEINZE DE ALMEIDA - CPF: 090.348.200-25 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de abusividade contratual c/c danos materiais e morais, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante alegou possuir diversos compromissos mensais que comprometeriam sua
subsistência e sustentou que a negativa do benefício afrontaria o direito constitucional de acesso à justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da justiça gratuita, com base na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, afronta o direito de acesso à justiça garantido constitucionalmente.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4.
O rendimento mensal bruto de R$ 7.942,95 e renda líquida de R$ 4.374,58 demonstram condição financeira que permite ao agravante arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

5.
A existência de empréstimos consignados e despesas mensais não comprova
, por si só, hipossuficiência econômica, uma vez que tais compromissos foram assumidos voluntariamente e suas consequências são previsíveis.

6.
A concessão indiscriminada da gratuidade compromete o caráter protetivo do instituto, que deve ser reservado àqueles que efetivamente dele necessitam.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A existência de renda líquida compatível com o custeio do processo, ainda que parcialmente comprometida por dívidas voluntárias, afasta a presunção de hipossuficiência
”
.
2. “
A análise do pedido de gratuidade deve considerar o conjunto probatório e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1035140-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025,
DJe
10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
antecipação da tutela recursal
, interposto por
NESTOR HEINZE DE ALMEIDA
contra decisão
prolatada
pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais

n. 1080536-35.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de
justiça

gratuita
, determinando a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento (ID 195014059, na origem).

Nas raz
ões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua renda líquida efetivamente disponível, bem como diversos descontos legais e compromissos mensais essenciais que comprometem sua subsistência.

Argumenta que o indeferimento do benefício configura obstáculo ao direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, e afronta os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, pleiteou, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao agravo
.
No mérito, requer o provimento
do agravo para reformar a decisão e lhe conceder a justiça gratuita
.

O recurso é tempestivo (ID 295201357)ediz respeito, exclusivamente, sobre a gratuidade, razão pela qual não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo101, § 1º, do Código deProcessoCivile entendimento deste Sodalício(TJMT, N.U 1015793-21.2021.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara deDireito Privado, j. 14/07/2024,DJE 14/07/2024).

Em decisão liminar proferida pela Exma.
Dra.
Tatiane Colombo, foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar o regular prosseguimento da ação originária, independentemente do recolhimento das custas processuais (ID 293897891).

O
agravado
,

d
evidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
.

Posteriormente, considerando minha relatoria no Agravo de Instrumento n. 1001196-34.2025.8.11.0000, oriundo do mesmo feito originário (autos n. 1080536-35.2024.8.11.0041), a Exma. Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas determinou a redistribuição do presente recurso, em razão da prevenção, nos termos do artigo 80, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 301391899).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
Nestor
Heinze
de Almeida
ajuizou

Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
em face de

Banco Inter S.A.
, pleiteando, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 179438753, na origem).

O
Juízo singular
, contudo, indeferiu de plano o pedido de gratuidade (ID 180070239, na origem), o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1001196-34.2025.8.11.0000.

No julgamento daquele recurso, a decisão agravada foi anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse oportunizada ao autor a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, procedendo-se, na sequência, à reapreciação do requerimento (ID 181969864, na origem).

Em cumprimento à referida determinação, o Juízo
a quo
intimou o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os documentos complementares (ID 187473879, na origem).

Atendendo à intimação, o autor juntou aos autos
fatura de água
e demonstrativo de benefícios previdenciários do INSS (ID 190009878, na origem).

Na sequência, sobreveio nova decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“
[...]
Vistos etc.

Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser
deferidos ou mantidos
a parte
“com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processua
is e os honorários advocatício
s”.

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que
comprovadamente
demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar
as
custas
do processo. Neste sentido: [...].

Nesse aspecto,o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente recebe o valor bruto de
R$7.942,95 (sete mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) consoante
ID.190011208
.
Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.

É notório que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade,
sob pena
de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela requerente, por si só, não demonstram a hipossuficiência declarada.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo,
sob pena
de extinção do feito e seu arquivamento.
[...]
”

(ID

195014059
, na origem).

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após
detida análise dos autos, em que pese
a
irresignação da parte agravante, tem-se que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa
” (Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015).

Destarte, o benefício da gratuidade não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante,
sob pena
de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam do benefício.

Na espécie, observa-se que o agravante, embora afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais, aufere
renda mensal bruta de R$ 7.942,95
(sete mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme comprovado nos autos
e salientado pelo Juízo
a quo
(ID
190011208
, na origem)
.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de comprovar, de forma inequívoca, que os compromissos financeiros mensais inviabilizariam o pagamento das custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A documentação apresentada se restringe, essencialmente, a uma conta de água
no valor de R$ 70,67 (setenta reais e sessenta e sete centavos) (ID
190009886
, na origem)
e ao demonstrativo de benefícios

(ID 190011208, na origem)
, o qual revela que, mesmo após os descontos aplicados, o agravante aufere
renda líquida de
R$ 4.374,58
(quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), valor
que, à luz dos critérios da razoabilidade, não se mostra incompatível com o custeio das despesas processuais.

No ponto,
cumpre
ressaltar que

a
renda comprometida por descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados

não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica.

Isso porque o endividamento advém de compromissos assumidos de forma voluntária, cujas consequências eram previsíveis, não podendo ser invocado como fundamento legítimo para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando ausente prova concreta de que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça a pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a assistência jurídica gratuita será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a inexistência da incapacidade financeira. O conjunto probatório demonstra que o agravante é servidor público e recebe salário mensal de R$ 10.123,96 (dez mil cento e vinte e três reais), valor incompatível com a alegada hipossuficiência.
O fato de parte
da renda estar
comprometida com empréstimos consignados não configura
,
por si só
,
incapacidade financeira
,
pois trata-se de endividamento voluntário
. [...]
” (TJMT,
Agravo de Instrumento n.
1035140-61.2024.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
05/03/2025,
DJ
e
10/03/2025 – grifo nosso).

Aliás, c
omo bem ponderado pelo Juízo
singular
, a concessão da gratuidade da justiça deve ser pautada por prova suficiente da
alegada hipossuficiência,
sob pena
de banalização do instituto e comprometimento do seu caráter protetivo, voltado àqueles que realmente dele necessitam para acessar o Poder Judiciário.

Portanto
, revela-se
acertada
a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante,
razão pela qual deve
ser
integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Nestor
Heinze

d
e Almeida
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025